Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado padece de omissão sobre o pedido subsidiário deduzido (ID 19194367), de penhora de percentual inferior ao estabelecido na decisão agravada (10%), ao que se sugeriu 5%, ou ainda, a constrição sobre férias ou 13o, de modo a não afetar os ganhos mensais e sustento dos Executados.
3. Sem razão, porém. A penhora diretamente na folha de pagamento, ou mesmo de rubricas remuneratórias citadas pelo embargante, independentemente do percentual que se pretenda, não tem respaldo jurídico, conforme assentado no acórdão embargado. Evidente, assim, a rejeição do pedido subsidiário, cabendo destacar que não se trata de divergência sobre o percentual, mas de impossibilidade de efetivação da medida, ante a proteção legal sobre tais verbas.
4. Inexistente, portanto, vício a ser sanado, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95